Tribunal: TJES
Processo: 5019479-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019479-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ISABELLE CAROLINE ALMEIDA LAGE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019479-42.2023.8.08.0048

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: ISABELLE CAROLINE ALMEIDA LAGE

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DE GARANTIA ULTRAPASSADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Relatório

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória movida por Isabelle Caroline Almeida Lage, em face da APPLE COMPUTER BRASIL. A autora alega, em síntese, que adquiriu, em 2016, durante viagem ao exterior, um notebook que apresentou vício na tela no ano de 2020 e, por isso, enviou o dispositivo para assistência técnica, ocasião em que houve a troca do produto.

Todavia, em junho de 2023, o novo notebook apresentou o mesmo problema, ocasião em que foi comunicada sobre a expiração da garantia e que o conserto do aparelho poderia ser realizado mediante o desembolso de R$ 4.700,00. Assim, ajuizou a presente demanda para obter a devolução do valor pago pelo produto, bem como a indenização pelos danos morais suportados.

Encerra a instrução processual, foi proferida sentença no Id.
6373571, em que o mérito foi decidido da seguinte forma:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$5.395,50 (cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) acrescida de juros a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso, com a ressalva de que a empresa terá o prazo de 15 dias úteis para efetuar o recolhimento do produto - sem qualquer ônus à consumidora - sob pena de perdimento do bem a seu favor.

b) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a APPLE COMPUTER BRASIL apresentou Recurso Inominado (ID.

6373573
), pugnando pela reforma a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que expirado o prazo da garantia do produto.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A Apple alegou preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial. Nesse sentido, faz-se imperioso salientar que o Código de Processo Civil tem como princípios a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas e prevê em seu artigo 488 o seguinte:

Art. 488, CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do
art. 485
.

Ou seja, o processo tem como finalidade principal a resolução do mérito da questão controversa, para que seja definitiva e tenha força de coisa julgada material. Caso haja o acolhimento das preliminares aventadas (previstas no artigo 485 do CPC), a sentença seria meramente terminativa e não teria alcançado a sua finalidade última. Assim, por vislumbrar a possibilidade de que o julgamento do mérito seja favorável à recorrente, a quem aproveitaria o acolhimento das preliminares, deixo de apreciar tais questões arguidas e passo à análise do mérito propriamente dito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, isso porque o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor indica os prazos decadenciais para o exercício do direito do consumidor reclamar (garantia legal, art. 24, CDC), e não prazos de garantia contratual, que ficam a cargo do fornecedor. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...)

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

Destaco, nesta oportunidade, o § 3º do art. 26 do CDC, que, ao se referir ao vício oculto, não fixa prazo para que se seja descoberto pelo consumidor, devendo ser aplicada a teoria da vida útil, que no caso do produto em análise, como salientado no julgamento proferido pelo juízo a quo, gira em derredor de 06 a 07 anos.

No caso dos autos, o produto foi adquirido em 2016, apresentando vício em 2020, ocasião em que a Recorrente seguiu os ditames do Código de Defesa do Consumidor e efetuou a troca do aparelho, que apenas apresentou novo vício três anos depois, ou seja, em 2023.

Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

Nesse sentido, entendo que a condenação da recorrente à restituição do valor de compra do aparelho MacBook que apresentou problemas de funcionamento mesmo após vencido o prazo de garantia não representaria enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto aos danos morais, noutro giro, ouso divergir do juízo a quo na medida em que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, até por que a recorrente, na primeira ocasião, efetuou a troca do aparelho defeituoso, tendo se recusado a fazê-lo num segundo momento amparada em controversa tese jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido autoral de condenação da recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)